Tribunal: TJDFT
Processo: 0749806-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749806-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: VANDERLEI DA SILVA, VASERTEL SERVICOS TELEFONICOS E ELETRICOS LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo BRB Banco de Brasília S.A. (ID no 24815433) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da sua prejudicialidade (ID no 24489931). 2. Em suma, o embargante sustenta a existência de omissão na decisão recorrida sob o argumento de que o despacho que determinou a sua intimação para se manifestar quanto ao retorno da diligência realizada não teria sido publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). 3. Pede o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e determinar a publicação dos atos judiciais em nome dos advogados cadastrados no processo. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. O embargante foi regularmente intimado do despacho de ID no 23682919 mediante expedição eletrônica, cujo registro de ciência ocorreu em 12/3/2021, conforme se verifica na guia “Expedientes” do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e na certidão de ID no 24248632, o que afasta a alegação de prejuízo processual. 9. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 10. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 11. Não conheço os embargos de declaração opostos diante da ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade (CPC, art. 932, III e art. 1.022). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO